Tribunal: STJ
Processo: 5000928-56.2023.8.21.0111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083550 - RS
(2025/0406584-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GABRIELA KAEBISCH MACHADO
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO BIER - RS014834
FLÁVIO ROGÉRIO DA SILVEIRA - RS022176
MARIA ELOÍSA DA COSTA - RS031933
THIAGO TUTIKIAN NICHELE BIER - RS102810
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente a aplicação das Súmulas n. 7 e
83 do STJ, deixando de observar o exigido pelos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia.
5. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
Documento eletrônico VDA54869102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a137e93b-c4d7-4ac6-a468-831cf7cd0ee3

supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula.
6. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n.
7 do STJ mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e
a demonstração da adoção dos fatos, conforme postos nas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relatora
AREsp n. 1.999.923/PR,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/9/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.072.074/BA,
STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
23/6/2022;
AREsp n. 2.207.433/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ,
13/3/2023;
EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a137e93b-c4d7-4ac6-a468-831cf7cd0ee3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083550 - RS (2025
/0406584-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GABRIELA KAEBISCH MACHADO
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO BIER - RS014834
FLÁVIO ROGÉRIO DA SILVEIRA - RS022176
MARIA ELOÍSA DA COSTA - RS031933
THIAGO TUTIKIAN NICHELE BIER - RS102810
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53594205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:52
Código de Controle do Documento: 33c48885-5fdb-462e-a1be-9926f9f87686

3. A parte agravante não impugnou especificamente a aplicação das Súmulas n. 7 e
83 do STJ, deixando de observar o exigido pelos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
5. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes,
ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula.
6. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n. 7
do STJ mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstração da adoção dos fatos, conforme postos nas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relatora
AREsp n. 1.999.923/PR,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/9/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.072.074/BA,
STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
23/6/2022;
AREsp n. 2.207.433/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ,
13/3/2023;
EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
Documento eletrônico VDA53594205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:52
Código de Controle do Documento: 33c48885-5fdb-462e-a1be-9926f9f87686

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões do presente agravo, a parte agravante sustenta que, em seu
agravo em recurso especial, impugnou de forma específica os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
Afirma que "é distinta a situação resenhada nestes autos daquelas trazidas
nas lições dos Ministros. Raul Araújo e Maria Isabel, por isto que não há sustentar a
invocação da
" (fl. 387).
Súmula 83/STJ.
Transcreve trecho do agravo em recurso especial, a fim de comprovar a
impugnação da Súmula n. 83 do STJ.
Defende que a análise do recurso especial não depende de reexame de
provas.
Requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja conhecido e
provido o agravo em recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 393-400.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de embargos de terceiro cujo valor foi fixado
em R$ 500.000,00.
Documento eletrônico VDA53594205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:52
Código de Controle do Documento: 33c48885-5fdb-462e-a1be-9926f9f87686

Conforme exposto na decisão de fls. 380-381, " a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC,
e
".
Súmula 83/STJ Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravant e, no agravo em recurso especial, deixou de
infirmar especificamente a Súmula 83/STJ e a

Súmula 7/STJ
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas nem relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a
incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração de que o
julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso
ou foi superado pela jurisprudência deste Tribunal, colacionando-se precedentes
contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria
versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o
que não ocorreu.
Não houve a efetiva demonstração da distinção entre a matéria versada nos
autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula.
Além disso, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Documento eletrônico VDA53594205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:52
Código de Controle do Documento: 33c48885-5fdb-462e-a1be-9926f9f87686

É necessária a demonstração de que a análise das teses jurídicas relativas
aos arts. 291, 292, § 3o, e 674 do CPC não demandaria reexame de fatos e provas dos
autos.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS. ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do artigo 932, III, do atual Código de Processo Civil, é inviável o
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
3. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento na
Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve demonstrar a distinção
do caso, ou indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão combatida, evidenciando-se que outro é o entendimento jurisprudencial
desta Corte
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
)
26/9/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO,
ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I,
do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de
modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
1.1. Com relação ao óbice da
o entendimento desta Corte é no
Súmula 83/STJ,
sentido de que a impugnação específica ao aludido enunciado consiste em apontar, nas
razões do agravo, precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na
decisão agravada, procedendo o cotejo analítico entre eles, sendo insuficiente a
argumentação genérica de descabimento do óbice.
Documento eletrônico VDA53594205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:52
Código de Controle do Documento: 33c48885-5fdb-462e-a1be-9926f9f87686

1.2. Ainda, no que se refere ao óbice da Súmula 7 desta Corte Superior, que são
insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas
de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta,
demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.072.074/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
23/6/2022,
2/8/2022.

Ressalte-se que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
as "razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas na
oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois, convém frisar, não
é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para admissão
do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.207.433/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
17/3/2023.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
"É inviável o agravo do
in verbis:
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53594205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:52
Código de Controle do Documento: 33c48885-5fdb-462e-a1be-9926f9f87686

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.083.550 / RS
Número Registro: 2025/0406584-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000262120148210111 50009285620238210111
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIELA KAEBISCH MACHADO
ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO BIER - RS014834
FLÁVIO ROGÉRIO DA SILVEIRA - RS022176
MARIA ELOÍSA DA COSTA - RS031933
THIAGO TUTIKIAN NICHELE BIER - RS102810
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GABRIELA KAEBISCH MACHADO
ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO BIER - RS014834
FLÁVIO ROGÉRIO DA SILVEIRA - RS022176
MARIA ELOÍSA DA COSTA - RS031933
THIAGO TUTIKIAN NICHELE BIER - RS102810
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Documento eletrônico VDA54845470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: d7b91fe9-dc3a-4e45-b150-a0686eebdc10

ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: d7b91fe9-dc3a-4e45-b150-a0686eebdc10